Tribunal: TJSP
Processo: 1011910-33.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação Cível. Contratos bancários. Negativação. Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Negativação motivada por utilização de "Crédito Reorganização", através de débito em conta, contratado via telefone. Contratação realizada no intuito de renegociar os débitos referentes a cartão de crédito, cheque especial,

Ementa:
Apelação Cível. Contratos bancários. Negativação. Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Negativação motivada por utilização de "Crédito Reorganização", através de débito em conta, contratado via telefone. Contratação realizada no intuito de renegociar os débitos referentes a cartão de crédito, cheque especial, conta-corrente, serviços anteriormente contratados. Contratação e disponibilização do dinheiro em conta comprovados. Juntada dos extratos da conta-corrente e das faturas mensais de cartão de crédito. Não impugnação específica de lançamentos constantes das faturas. Ato ilícito não configurado. Sentença mantida com majoração da verba honorária. Recurso não provido.